Tribunal: STF
Processo: EP 97
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DESPACHO

Trata-se de Execução Penal, decorrente da Ação Penal 1.178/DF,  autuada em face de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS e julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos  e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/10/2024 (eDoc. 98).
Em 12/12/2024, determinei o cumprimento de pena de reclusão do réu MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS em regime inicial fechado (eDoc. 99).
Em decisão de  7/10/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar requerido pelo sentenciado (eDoc. 205).
Em 8/10/2025, a Defesa de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS, requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária (eDoc. 206).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa de Marco Antônio Braga Caldas” e “pela expedição de ofício à Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina para que encaminhe documentação comprovando a avaliação dos relatórios de leitura do apenado por comissão de validação” (eDoc. 215).
Em 14/10/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar e determinei que oficiasse à Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina para que encaminhasse documentação comprovando a avaliação dos relatórios de leitura do apenado por comissão de validação (eDoc. 217). 
A Defesa de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS apresentou como pedido principal a progressão de regime,  alegando já ter cumprido com os requisitos necessários para sua concessão. Além disso, foi apresentado pedido de detração (eDocs. 230-238).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Marco Antônio Braga Caldas, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (8.1.2023 a 7.8.2023 e de 7.6.2024 a 12.12.2024), e pelo indeferimento do pedido de progressão de regime, ante a ausência do requisito objetivo” (eDoc. 246).
Em decisão de 2/12/2025, acolhi  a manifestação ministerial e homologuei, para fins de detração, o total de 399 (trezentos e noventa e nove) dias do tempo em que o apenado esteve preso provisoriamente e indeferi  o requerimento de progressão de regime formulado pela Defesa de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS.
Em 16/01/2026, indeferi os requerimentos de retificação do atestado de pena a cumprir formulados pela defesa (eDoc. 265).
Em 04/02/2026, a defesa apresentou embargos de declaração, e requereu: “a) Conhecer dos presentes Embargos de Declaração, eis que próprios e tempestivos, tendo em vista a nulidade decorrente da inequívoca ausência de intimação do apenado, seja pessoalmente, seja por sua defesa técnica, acerca da r. Decisão Final proferida em 16/01/2026(eDoc. 265 - Id. 478b436f), tendo apenas o Eminente Procurador-Geral da República sido intimado, consoante registro eDoc. 266 - Id. 8372d2b4; b) No mérito, provê-lo integralmente, com atribuição dos efeitos infringentes, para: b.1 - Sanear a contradição apontada, com o consequente reconhecimento do dia 04 de maio de 2027 como data da satisfação do requisito objetivo para progressão de regime do apenado, data e que este completa 3(três) anos e 6(seis) meses de pena efetivamente cumprida, portanto, 25% da pena imposta, considerando os períodos 9/1/2023 até 7/8/2023 e 6/6/2024 até 8/12/2025, entre prisão preventiva(dois períodos) e definitiva, conforme suficientemente demonstrado alhures; e b.2 - Reconhecer a ausência do cômputo da detração exclusivamente à respeito dos relatórios de leitura do apenado, apresentados pela Escola de AprendizesMarinheiros, no dia 31 de outubro de 2025 (eDoc. 224 - Id. 258b3629); e consequentemente homologação de 28(vinte e oito dias) para fins de detração, relativo à 7(sete) resenhas produzidas pelo apenado, com fulcro nas 7(sete) obras por ele lidas e aprovadas pela Comissão de Avaliação designada pela Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (eDoc. 224 - Id. 258b3629)” (eDoc. 270).
O apenado MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS, com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos. O apenado foi preso preventivamente de 9/1/2023 até 7/8/2023 e, posteriormente, em  6/6/2024. A prisão  preventiva foi mantida até o início do cumprimento definitivo da pena, tendo cumprido, até o momento, 2 (dois) anos e 3 (três) meses e 1 (um) dia.

É o relatório. DECIDO. 

A análise dos cálculos empreendidos pela defesa demonstra que, apesar da correta adoção pelo Juízo da Comarca de Joinville dos marcos necessários à contagem do tempo de cumprimento da pena, mostra-se imprescindível determinar a retificação do atestado de pena a cumprir.
No caso concreto, por particularidades do funcionamento do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o período de prisão cautelar, apesar de contabilizado para fins de cumprimento de pena, não foi reconhecido para fins de progressão de regime, ainda que tenha sido homologada a detração em 02/12/2025 (eDoc. 252).  
Portanto, verifico que assiste razão ao recorrente, na medida em que a ausência do cadastro da detração na aba incidentes, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), possui relevância para a data da progressão de regime, na medida em que, sem a efetivação do cadastro, o período de prisão anterior à data base não é considerado pelo cálculo efetuado pelo sistema.  
Conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Consta que o sentenciado leu 7 (sete) obras literárias (“Médico de homens e de almas”, “Os servos de Deus”, “O grande amigo de Deus”, “Como evitar preocupação e começar a viver”, “Como fazer amigos e influenciar pessoas”, Em busca de sentido: um psicólogo em campo de concentração”, “As costureiras de Auschwitz”) fazendo jus, portanto, à remição de 28 (vinte) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que após a leitura foi avaliada e aprovada, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo (eDocs. 200 e 244).
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para:
    A) DETERMINAR que seja retificado o atestado de pena a cumprir para constar, expressamente, a detração de 399 (trezentos e noventa e nove) dias do tempo em que o apenado esteve preso provisoriamente, na aba “incidentes” do SEEU;
    B) HOMOLOGAR, para fins de remição, um total de 28 (vinte e oito) dias de pena, pela leitura de 7 (sete) obras literárias;
    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente